Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, em razão de fraude mediante envio de comprovante falso de pagamento para obtenção indevida de lanches via delivery. A defesa busca a reforma da dosimetria, alegando indevida valoração negativa da culpabilidade, necessidade de aplicação da fração de 1/6 na pena-base e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer qual critério deve orientar a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais negativas; (iii) determinar se a fração redutora da tentativa deve ser fixada no patamar máximo à luz do iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o agente pratica novo delito enquanto cumpre pena anterior, pois a conduta revela maior reprovabilidade e quebra de confiança do Juízo da execução, sem configurar bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio Tribunal.
4. O magistrado possui discricionariedade fundamentada para definir o critério de aumento da pena-base, não havendo direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 ou 1/8, desde que observado o art. 59 do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e individualização.
5. A aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal mostra-se adequada e proporcional, permitindo maior calibragem conforme a gravidade do caso, sendo válida a fixação da pena-base em 2 anos diante de dois vetores negativos (culpabilidade e antecedentes).
6. A redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, adotando-se critério inversamente proporcional à proximidade da consumação; tendo o agente praticamente esgotado os atos executórios, justifica-se a manutenção da fração de 1/3. 7. Mantêm-se, ainda, regime inicial e impossibilidade de substituição da pena ou suspensão condicional, ante antecedentes e reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade por revelar maior reprovabilidade da conduta.
2. O magistrado possui discricionariedade fundamentada para escolher o critério de exasperação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção das frações de 1/6 ou 1/8.
3. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação do delito.